Tribunal: TJPA
Processo: 0010160-88.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO QUANTUM PELO CONCURSO FORMAL NO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.1 ? "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.? (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).2 ? Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0010160-88.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FELIPE CARDOSO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO
QUANTUM
PELO CONCURSO FORMAL NO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1 -
"Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.¿
(HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).
2 - Apelação provida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010160-88.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FELIPE CARDOSO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Felipe Cardoso da Silva,
por intermédio do Defensor Público Daniel Sabbag, contra sentença que o condenou à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal (art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro c/c art. 70, ambos do Código Penal).

O apelante pugna, tão somente, pela reforma do
quantum
aplicado a título de concurso formal.

Argumenta que a decisão da autoridade sentenciante é desproporcional, uma vez que, tendo o apelante cometido dois crimes em concurso, a pena deveria ter sido aumentada no mínimo (1/6).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em parecer, a Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

À revisão do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010160-88.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FELIPE CARDOSO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Como consignado no relatório, a defesa questiona, tão somente, o
quantum
aplicado a título de concurso formal, aduzindo, em síntese, que o
¿aumento se afigura
desproporcional,
pois fora reconhecido o concurso formal homogêneo -
dois crimes com uma só conduta
, conforme se vê da decisão combatida a fl. 62 verso - isto é, mínimo legal para caracterização do concurso formal homogêneo de crimes, razão pela qual implica em aumento da reprimenda para o recorrente, no mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto), no exato entendimento do Superior Tribunal de Justiça¿
.

Ao calcular a pena do apelante, a magistrada de primeiro grau firmou que:
¿Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que
ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra); Antecedentes do acusado imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato criminoso, artigo 65, inciso I, do CP, a mesma não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da sanção, sendo forçada a manter a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando o reconhecimento da existência de 01 (uma) causa majorante prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB tal seja, o concurso de duas ou mais pessoas, apesar de ressaltada a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu, esta não autoriza o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), in casu, deve o apenamento ficar acrescido dessa percentagem, fixando a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando por fim, o reconhecimento da existência de outra causa de aumento de pena que milita em desfavor do réu tal seja, o concurso formal homogêneo de crimes, previsto no artigo 70 do Diploma Repressivo Pátrio, as sanções privativa de liberdade e de pagamento de multa ficam acrescidos de 1/5 (um quinto), devido dois crimes com uma só conduta, totalizando em definitivo 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar
.¿
(grifei)

Da leitura do excerto colacionado, vê-se que a autoridade sentenciante valorou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal de forma positiva ao réu, tanto que fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ato seguinte, aumento a pena em 1/3 em razão da existência de majorante pelo concurso de agentes, resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Ressalto que, ao estabelecer a medida para o aumento da pena em razão do concurso formal de crimes, a magistrada estipulou o patamar de 1/5, aumentando, dessa forma, a pena acima do mínimo previsto em lei
1
sem apresentar fundamento idôneo a justificar a adoção de critério mais gravoso ao acusado.

Nesse contexto, entendo que assiste razão ao pedido defensivo, pois, se as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, bem como não consta na sentença fundamentação idônea para que a pena seja aumentada acima do mínimo, faz-se necessária a reforma da dosimetria, neste ponto específico, para que o aumento da pena em razão do concurso formal se dê em 1/6.

Ressalto, ainda, que este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que já estabeleceu em seus julgados que, em casos como o ora em análise - concurso formal de duas infrações - aplica-se o aumento da pena no mínimo de 1/6, como comprova a seguinte decisão:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).
III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. ¿
(HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Assim, aplicando-se o concurso formal de crime em 1/6, a pena deve ser fixada, em definitivo, em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa
.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou provimento
, para reformar a sentença, tornando a pena antes estabelecida em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 15 dias-multa em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Belém (PA),
05 de novembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿Concurso formal
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.¿